Tribunal: TJSP
Processo: 1500083-82.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500083-82.2019.8.26.0613, da Comarca de Mococa, em que são apelantes
LAERCIO VINHOLI JUNIOR e PEDRO GABRIEL VINHOLI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar em parte a r.
sentença, a fim de absolver os réus da prática do crime previsto no art. 35, caput, da
Lei n. 11.343/06, com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo
Penal, ficando Laércio Vinholi Junior definitivamente condenado, como incurso no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no piso legal; e Pedro Gabriel Vinholi, como incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, e no art. 12 da
Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença
por seus próprios fundamentos. Os réus permaneceram presos no curso do processo
e persistindo os motivos que ensejaram as prisões cautelares, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeçam-se os mandados de
prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
2
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613
Apelantes: LAERCIO VINHOLI JUNIOR e PEDRO GABRIEL VINHOLI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mococa
Voto no 25.323
Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de
munição Recursos defensivos buscando a absolvição por
insuficiência probatória quanto ao tráfico e à associação,
bem como a desclassificação do primeiro para a figura do
art. 28 da Lei 11.343/06. Pedro ainda busca a insignificância
quando à posse de munição e a aplicação do privilégio legal
quanto ao tráfico.
Tráfico de drogas Provas francamente incriminadoras
Condição de usuário de drogas que não elide a concomitante
atividade de traficância Crime de perigo abstrato, não se
exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda
da mercadoria proibida.
Associação para o tráfico Ausência de provas suficientes
para a condenação Inexistência de prova do dolo de
associação Absolvição com fundamento no art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Posse de munição Prova técnica indicando a eficácia da
munição Crime de mera conduta e de perigo abstrato
Situação de perigo presumida Inaplicabilidade do princípio
da insignificância Lesão ao bem jurídico incolumidade
pública Conduta típica imbuída de danosidade social e de
reprovabilidade pública.
Penas remanescentes de Pedro aplicadas com critério, não
comportando reparo
Impossibilidade de aplicação do
privilégio legal
Circunstâncias do caso concreto que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
3
demonstram a habitualidade na mercancia ilícita, da qual faz
seu meio de vida Pena aplicada a Laércio que comporta
reparo Afastamento dos maus antecedentes Existência de
única condenação definitiva Dupla valoração que importa
em bis in idem e esbarra na Súmula 241 do C. Superior
Tribunal de Justiça As demais ações penais estavam em
andamento, o que encontra óbice na Súmula 444 do C.
Superior Tribunal de Justiça Agravante da reincidência
bem reconhecida Aumento de 1/6 que beneficiou o réu,
tendo em vista ser específica
Silêncio ministerial

Descabimento do privilégio por expressa vedação legal.
Inviabilidade da substituição das penas privativas de
liberdade por restritiva de direitos Crime nefasto, sendo
preciso maior reprovabilidade àquele que envereda para a
prática de tal conduta ilícita, de modo a prevalecer o
parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da
pena
Necessidade de imposição de tratamento mais
rigoroso ao traficante Regimes prisionais fixados com
critério Dado parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 252/262,
acrescenta-se que LAERCIO VINHOLI JUNIOR foi condenado,
como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei
11.343/06, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1632 (mil,
seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no piso, e PEDRO GABRIEL
VINHOLI, como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos
da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
4
piso, bem como art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de
detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, também no mínimo legal, não tendo sido concedido o direito de
recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelam os réus, buscando a absolvição
por insuficiência probatória, quanto aos crimes da Lei 11.343/06, e por
atipicidade da conduta, no tocante à posse de munição,
subsidiariamente, a desclassificação do tráfico de drogas para a conduta
do art. 28 da Lei 11.343/06. Pedro arremata com pedido de aplicação do
privilégio legal (fls. 276/290).
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do
apelo de Laércio e pelo parcial provimento do recurso de Pedro (fls.
375/382).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos no tocante aos crimes de tráfico de drogas e de posse de munição,
à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da ação
penal.
A materialidade está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 13/15, pelos autos de constatação de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
5
16/17 e 18/19, pelo laudo pericial de fls. 99/101 e pelo laudo de exame
químico-toxicológico de fls. 128/130.
E a autoria também restou inconteste. Os réus foram
presos em flagrante delito, porque guardavam e tinham em depósito, 01
pedra de crack e 02 eppendorfs de cocaína, além de que Pedro ainda
tinha 01 projétil calibre 380, marca CBC, existindo a certeza visual dos
crimes.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar Paulo Cesar, em juízo,
relatou que ele e seus colegas de farda foram à casa dos réus para
cumprir mandado de busca e apreensão decorrente de investigação de
tráfico de entorpecentes que os apontava. Na ocasião, apreenderam no
quarto de Pedro uma porção de crack, uma munição de calibre 380
intacta, R$ 500,00 em notas fracionadas e 04 (quatro) celulares; no
quarto de Laércio, dois eppendorfs de cocaína e 02 (dois) celulares; e no
quarto da mãe deles, mais R$ 8.920,00 também em notas trocadas, cuja
propriedade foi assumida por Pedro. Na garagem da residência, estava
uma motocicleta Honda/CG Titan 150, preta, placa DNH 2077,
Mococa/SP, esta dobrada, sobre a qual tinham informações de ser usada
para o tráfico no bairro Cohab II, cuja propriedade também foi
assumida por Pedro. Ainda, verificado o celular encontrado com este,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
6
após sua autorização, constataram troca de mensagens com Grazi,
pessoa conhecida pela traficância e já presa em diversas oportunidades,
que dele solicitava entorpecentes.
No mesmo sentido foi o depoimento do seu colega de
farda, o policial militar Wagner, que confirmou a existência de
investigação da traficância praticada pelos réus, bem como as
circunstâncias da prisão e a apreensão de drogas, dinheiro e celulares
com os réus.
Importante frisar que os policiais exercem função
pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão
para desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e
harmônicos, na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
7
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”.
(H.C. 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De seu turno, os réus negaram os crimes, apresentando
versão isolada das provas colhidas e que não convenceu.
Não há provas nos autos a demonstrar injusta prisão ou
perseguição policial. Nítida a intenção dos réus de tentar desqualificar a
atuação dos policiais para se eximirem da responsabilidade que lhe é
atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer notícia de
reclamação efetuada por eles, por via própria, da conduta dos policiais.
Ademais, eles foram claros no sentido de que o rapaz,
vulgo “Bochecha”, preso por tráfico de entorpecentes, apontou os réus
como seus fornecedores de drogas, razão pela qual se iniciou a
investigação em face deles, dando origem ao mandado de busca, que
culminou na apreensão de drogas, munição e dinheiro.
E o fato de os réus serem eventualmente usuário de
droga, como sustentou, não elide a concomitante atividade de
traficância, que muitas vezes é praticada para manter o próprio vício.
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
8
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Saliente-se, ademais, que o crime de tráfico é de perigo
abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a
saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato
de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo,
guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com
finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37
da Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do tráfico
ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo Gomes RT 584/347
grifo nosso)
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente
Prova
segura da posse da substância e da materialidade Condenação
mantida Recurso não provido. (Apelação Criminal no 212.768-3
Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David Haddad
11.08.97 V.U. grifo nosso)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
9
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável aos
apelantes, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-
se em consideração a quantidade e forma de acondicionamento das
drogas, bem como as circunstâncias que levaram às prisões em flagrante
havia denúncia prévia da traficância no local, os policiais deram
cumprimento de mandado de busca e apreensão, oportunidade em que
encontraram os réus na posse de entorpecentes, diversos celulares e
muito dinheiro fracionado. O crime de tráfico de drogas restou,
portanto, bem tipificado e comprovado, não havendo se falar em
absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.
11.343/06.
A r. sentença, todavia, merece reparo, para que os réus
sejam absolvidos da prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei
n. 11.343/06, pois, ao contrário do que entendeu o douto magistrado a
quo, insuficiente o conjunto probatório para a condenação pelo referido
crime.
É que não ficou evidente o liame subjetivo entre os
apelantes para o comércio ilícito de entorpecentes. Ainda que haja
indícios de tal fato, porquanto os apelantes foram apontados por outro
agente como fornecedores de entorpecentes e moram juntos, os autos
estão a carecer de elementos a caracterizar um ajuste prévio, com
divisão de tarefas, em torno desse comércio.
Nenhuma informação foi trazida no sentido de que eles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
10
estavam associados para o tráfico, seja a identificação de algum usuário,
sejam anotações. Nem mesmo os depoimentos dos policiais autorizam
concluir, com a certeza necessária, que eles estavam associados, em
caráter estável e permanente, para a prática do comércio ilícito. Da
prova se pode verificar apenas a coautoria no crime de tráfico.
Diante disso, a jurisprudência afirma que para existir o
crime de associação deve haver um mínimo de organização. Assim:
“Para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor
interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de
organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito
de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada” (STF
ROHC 75.236-5/AM, 1a T., j. 3-6-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU
de 1o-8-1997, RT 749/584)”. (MARCÃO, Renato, Tóxicos, 7.ed., São
Paulo: Saraiva, p. 232).
Destarte, diante da fragilidade probatória em relação
ao dolo do delito de associação para o tráfico, de rigor a aplicação do in
dubio pro reo.
De outro lado, no tocante ao delito de posse de
munição imputado a Pedro, a autoria é certa, enquanto a materialidade
está comprovada pelo laudo pericial de fls. 99/102, que atestou que a
munição estava apta para uso eficaz, tendo sido realizado disparo de
prova.
Saliente-se, ainda, que, para a configuração do delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
11
de porte ou posse ilegal de arma, munição ou acessórios, desnecessária
se mostra a presença de perigo real, efetivo ou concreto, bastando o
simples porte da arma de fogo, acessórios ou munições sem autorização
legal.
Trata-se de crime de mera conduta, de perigo abstrato,
em que a situação de perigo é presumida, sendo desnecessária a
superveniência de qualquer resultado efetivo de perigo.
Neste ponto, ante a presunção de perigo, em que pese
os argumentos defensivos, não se trata de caso de reconhecimento do
princípio da insignificância, visto que tal princípio afasta a tipicidade de
crimes em regra patrimoniais, quando a lesão ao bem jurídico não
representa grave afronta à sociedade.
Ademais, a incolumidade pública, bem jurídico
intangível, irrenunciável e de suma importância, foi afetado pela
conduta do apelante, circunstância que desautoriza a aplicação do
referido princípio.
Portanto, o delito praticado por Pedro não pode ser
considerado insignificante, pois se verifica que a conduta atribuída ao
sentenciado, além de formalmente típica, está imbuída de danosidade
social e reprovabilidade pública. Ou seja, in casu, não se pode
reconhecer a irrelevância penal da conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
12
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, que postula revelar-se incabível a bagatela quando
não preenchidos quatro vetores para sua identificação, a saber: (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 93.482, 2a Turma, Rel. Min, Celso de Mello,
julgado em 07/10/2008).
De tudo isso, o crime de posse ilegal de munição
restou bem tipificado e comprovado, não havendo se falar em
absolvição pela incidência do princípio da insignificância.
Assim, passa-se à análise das penas remanescentes.
Laércio
A pena base deve ser retornada para o mínimo legal,
tendo em vista que a única condenação definitiva trazida a fls. 195/196
foi utilizada para fins de reincidência, sendo que os demais processos
nela elencados ainda pendiam de julgamento do recurso de apelação.
Note-se que o uso do mesmo apontamento criminal
para embasar a fixação da pena base acima do mínimo legal e para
agravar a reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena configura
constrangimento ilegal, nos termos da Súmula 241 do C. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
13
Tribunal de Justiça.
Ainda, mencionar condenações ainda não transitadas
em julgado para fins de reconhecimento de maus antecedentes esbarra
na Súmula 444 também do C. Superior Tribunal de Justiça.
Na segunda fase, incidiu corretamente a agravante da
reincidência, conforme fls. 195, anotando-se apenas que o réu foi
beneficiado com o aumento da pena em 1/6 (um sexto), por se tratar de
reincidente específico. Contudo, o órgão ministerial foi silente.
Ao final, não era mesmo caso de aplicação do
privilégio do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por expressa vedação legal,
ante a reincidência ostentada por Laércio que, aliás, é específica,
demonstrando seu envolvimento habitual na mercancia nefasta.
Assim, retornada a pena base para o mínimo legal e
agravada na sexta parte pela reincidência, resulta definitiva a pena de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal.
Pedro
As penas bases foram fixadas no mínimo legal e não
havia atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
14
Na terceira fase, quanto ao delito de tráfico de drogas,
não é mesmo caso de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06, porque ausentes os requisitos legais.
Sabe-se que o redutor não pode incidir como regra,
bastando seja o agente primário e de bons antecedentes, mas, sim,
excepcionalmente, ao traficante eventual, como por exemplo: viciado
que fornece parte de sua droga para outro usuário, porque em falta o
entorpecente nos pontos de venda ilícita. E essa não é a situação dos
autos.
Havia denúncias prévias acerca da traficância
praticada pelo réu e seu irmão, e em cumprimento de mandado de
busca, foram apreendidos entorpecentes de natureza altamente nociva
(cocaína e crack), 04 (quatro) celulares, uma motocicleta com a placa
dobrada utilizada para a distribuição de drogas nas imediações e vultosa
quantia em dinheiro em notas fracionadas (R$ 500,00 e mais R$
8.920,00), cuja origem lícita não foi devidamente comprovada, tudo a
demonstrar o exercício da prática ilícita de forma habitual.
Importante registrar, ainda, que o Juiz não pode ficar
adstrito ou vinculado apenas à primariedade do acusado, pois, o art. 59
do Código Penal também determina o sopesamento dos motivos, das
circunstâncias e das consequências do crime, os quais, no caso sub
examine, dispensam maiores digressões em face dos elementos
prefalados, o que deixa evidente a destinação comercial da droga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
15
Aliás, neste mesmo sentido entende o C. Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE
VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. NATUREZA E
QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva
quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em poder do
acusado constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta. In
casu, trata-se de apreensão de 54 pedras de crack - "50 embaladas de
dez em dez e quatro avulsas" -, circunstância esta que impede a
aplicação do mencionado redutor de pena.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1302590/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
28/03/2014)
Assim, ficam mantidas as penas remanescentes tal qual
aplicadas, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa pelo tráfico de drogas e 01 (um) ano de
detenção e pagamento de mais 10 (dez) diárias,, todas no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
16
Inviável a substituição das penas corporais por
restritivas de direitos. O crime de tráfico de drogas é nefasto, causador
de grande desassossego social, pelo que é preciso maior reprovabilidade
àqueles que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo
que prevaleça o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação
da pena, mostrando-se de todo inviável qualquer benefício, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E,
é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para
benesses legais.
O regime inicial fechado para o cumprimento das
penas foi corretamente fixado. A gravidade do crime de tráfico de
drogas assim o recomenda, sendo comparado a crime hediondo, o que
enseja a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando
à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
17
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão plenária,
a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90. A pena
por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90 será
cumprida em regime fechado” (STF H.C. no 72.567-8/RS Rel:
Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie, também
se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no 11.464/07),
por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi
determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, §
3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de
entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais
brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento
da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da
instituição familiar” (TJSP AP. no 990.09.042255-6 Rel: Des.
Paulo Rossi).
Da mesma forma, escorreita a fixação do regime
inicial semiaberto quanto ao delito de posse de munição, na medida em
que Pedro o cometeu no mesmo contexto da traficância, o que torna sua
conduta ainda mais reprovável e imbuída de periculosidade, sendo este
regime o único de atenderá as finalidades da pena.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo para
que seja afastada a condenação dos réus pelo crime previsto no art. 35
da Lei n. 11.343/06, bem como para ajuste da pena aplicada a Laércio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500083-82.2019.8.26.0613 -Voto no 25.323
18
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar
em parte a r. sentença, a fim de absolver os réus da prática do crime
previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no
inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, ficando Laércio
Vinholi Junior definitivamente condenado, como incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no piso legal; e Pedro Gabriel Vinholi,
como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no piso legal, e no art. 12 da Lei 10.826/03, à
pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo, mantendo-se, no mais, a
r. sentença por seus próprios fundamentos. Os réus permaneceram
presos no curso do processo e persistindo os motivos que ensejaram as
prisões cautelares, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeçam-se os mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator